Tribunal: CARF
Processo: 12448.720213/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720213/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade do
recurso e, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, assim como da multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão e omissão de rendimentos, referentes ao ano-calendário
de 2010, exercício de 2011.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720213/2015-76
Fl. 7331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-81.979 - proferida pela 15aTurma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SP (processo digital, fls. 7.234 a 7.256),
transcritos a seguir:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls.3316/3319,
acompanhado dos demonstrativos de fls.3320/3324 e Termo de Verificação Fiscal de
fls.3325/3343, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas referente ao ano-
calendário de 2010, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$6.352.254,64 (seis milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e sessenta e quatro centavos), dos quais R$2.442.595,99 são referentes a
imposto, R$1.831.946,99, são cobrados a título de multa proporcional, R$1.221.03,25,
multa exigida isoladamente e R$856.618,41, correspondem a juros de mora calculados
até 01/2015.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento legal de fls.3317/3319, foram
constatadas omissão de rendimentos, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física, dedução indevida de despesas com livro caixa e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A multa de ofício aplicada foi de 75% com previsão legal no art. 44, inciso I, § 1°, da
Lei n° 9.430/1996 com a redação dada pelo art.14 da Lei n.11.488/07, e multa isolada
de 50%, com fundamento no disposto no art.44, inciso II, alínea "a", da Lei 9.430/1996.
Do Termo de Verificação Fiscal de fls.3325/3343 constam, em síntese, as seguintes
informações:
Que o contribuinte Carlos Alberto Firmo de Oliveira é titular do cartório do 17° Ofício
de Notas da Comarca da Capital/Rio de Janeiro.
Que o contribuinte apresentou cópia em papel e digital do seu livro caixa, onde
verificou-se que a contabilização das despesas se dá deduzindo-se a conta chamada
"Emolumentos Recebidos de PF/PJ" (conta n°1-1-01-01-01).
Que apesar de sucessivas intimações, o contribuinte não apresentou os Boletins
Estatísticos Extrajudiciais, onde poderia verificar os valores exatos mensais dos
emolumentos auferidos, além dos acréscimos legais cobrados.
Em atendimento ao ofício da DRF/RJ/I/Difis, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro - TJRJ, encaminhou relatórios do período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011,
relativos aos números e valores de todos as Guias de Recolhimento de Receita
Judiciária - GRERJ recolhidas pela serventia referentes aos 20% das receitas recolhidas
ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - FETJ, no ano de
2010.
Que a fiscalização questionou acerca da contabilização dos rendimentos, se este declara
como rendimentos tributáveis os emolumentos recebidos ou se os rendimentos incluem
os acréscimos legais.
Utilizando-se as tabelas fornecidas pela Corregedoria Geral de Justiça foram ajustados
os valores diários para determinar os valores mensais, pois os valores do adicional de
20% incidentes sobre os emolumentos percebidos pelo titular do cartório devem ser
recolhidos até o oitavo dia subsequente à prática dos atos. Assim, é necessário
considerar a data do ato e não a data do pagamento para aferição dos emolumentos
recebidos, seguindo o regime de caixa do imposto de renda das pessoas físicas.
Desta feita, o primeiro pagamento considerado, correspondente aos primeiros
emolumentos recebidos pelo contribuinte em 2010, foi na "data do ato" 04/01/2010,
guia 1011480136775, cujo valor do campo (FETJ) foi de R$4.945,31. Da mesma forma,
houve pagamentos em janeiro de 2011, e se referem a atos praticados em dezembro de
2010, portanto, considerados emolumentos de dezembro, (tabela 1- Valores do FETJ),
fls.3332/3335.
Fl. 7332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

O cálculo dos emolumentos recebidos pela serventia, foi realizado utilizando-se os
valores do FETJ mensais ajustados, conforme tabela 1, multiplicando-se por 5, de
acordo com o entendimento daquela Corregedoria, para se obter os valores dos
emolumentos percebidos pela serventia, (tabela 2- Emolumentos), fl.3336.
Foram comparados os valores dos Emolumentos calculados, àqueles declarados pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste, (tabela 3- Emolumentos X Rendimentos
Declarados), fl.3336.
A diferença apurada em cada mês foi levada ao auto de infração como omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas.
Que foram utilizadas como dedução no livro caixa dois tipos de despesas, despesas
gerais (salários, aluguéis, materiais de escritório, luz, telefone, etc.) e despesas
específicas de cartório, isto é, acréscimos legais.
Em análise efetuada sobre as despesas consignadas no livro caixa e os valores totais
declarados, percebeu-se que os valores declarados são menores do que aqueles
constantes do livro caixa (tabela 4- Despesas Livro Caixa X DIRPF), fl.3339.
Intimado a esclarecer as diferenças o contribuinte afirmou que "a diferença ocorreu pelo
fato de ter sido incluído o valor da retirada do Tabelião".
Que os valores totais declarados a título de despesas de livro caixa não puderam ser
confirmados pela documentação apresentada, por tratar de despesas consideradas não
dedutíveis ou de despesas cuja documentação não foi apresentada.
Utilizando-se os arquivos apresentados pelo contribuinte contendo a documentação
comprobatória das despesas, foram totalizadas todas as notas, recibos e documentos
apresentados, sem se levar em conta a dedutibilidade das despesas ou a idoneidade do
documento apresentado (Tabela-5 Documentação Apresentada), fl.3340.
O questionamento quanto a dedutibilidade das despesas foi consignado nas tabelas
mensais encaminhadas ao contribuinte através do Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal de 18/11/2014. Do exame individualizado das despesas marcadas existem
despesas que são indedutíveis por força da legislação. É o caso de táxis, combustível,
aluguel de garagem, consertos de veículos, aluguel de motos e demais despesas de
transporte, compra de equipamentos, móveis, computadores, impressoras, materiais de
construção, tintas, vidros, obras, imposto de renda retido na fonte de terceiros, seguros
diversos, despesas médicas e odontológicas, ticket restaurante, lanches, refeições, festas
de confraternização, compra de flores e plantas, planos de saúde, TV a cabo e outras.
Outras despesas foram apresentadas em documentos não hábeis para dedução, caso de
RPA sem especificação dos serviços, cupons fiscais, recibos manuais, notas ilegíveis e
recibos de advogados sem especificação dos serviços prestados.
Que o contribuinte foi intimado a apresentar contestação e/ou documentação hábil das
despesas marcadas nas tabelas, além de documentação relativa a outras despesas ainda
não apresentadas até a data. Em resposta, apresentou tabelas mensais contendo algumas
das despesas marcadas e documentação correspondente. As tabelas foram refeitas para
aproveitar parte das despesas contestadas. Que a maior parte da documentação já havia
sido apresentada e analisada (caso de férias apontadas em fevereiro e que já constavam
na tabela sob a rubrica "folha". Em sua maior parte limitou-se a apresentar notas já
anteriormente entregues e constantes das tabelas, reforçando a indedutibilidade das
despesas com móveis, equipamentos, computadores e materiais de construção.
Que as despesas aceitas forma marcadas em verde nas novas tabelas mensais. As demais
foram glosadas.
Que do exame do livro caixa e da documentação apresentada demonstra que o
contribuinte utilizou-se como deduções dos rendimentos declarados os valores dos
acréscimos legais inerentes a sua atividade.
Por imposição de legislação estadual o cartório deve cobrar dos usuários de seus
serviços os acréscimos legais que não compõem a receita da atividade do cartório, uma
Fl. 7333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

vez que não remuneram os serviços prestados, sendo integralmente repassados a outras
entidades. Que os emolumentos declarados pelos titulares de cartório são líquidos dos
valores cobrados dos usuários do cartório e repassados às entidades, portanto não
podem ser utilizados como despesas. Além disso, são cobrados valores relativos à
Distribuição dos atos aos Ofícios Distribuidores, de forma a conferir publicidade aos
mesmos. (Caixa de Assistência da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de
Contas do Estado e do Município do Rio de Janeiro -ACOTERJ ; Fundo Especial do
tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - FETJ (20%); Fundo Especial da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUNPERJ (5%); Fundo Especial da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro- FUNPERJ (5%); Mútua dos
magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Caixa de Assistência aos Membros da
Assistência Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Caixa de Assistência dos Notários e
Registradores do Estado do Rio de Janeiro - ANOREG/RJ).
Por conseguinte, todos os valores utilizados pelo contribuinte como dedução dos
rendimentos, relativos aos acréscimos legais da atividade foram glosados. Tabelas
mensais encaminhadas ao contribuinte através do Termo de intimação de 18/11/2014
sob as rubricas "selos" (GRERJs que incluem FETJ, FUNPERJ, FUNDPERJ),
"Acoterj", "Mútua", "Distribuição".
Que a composição correta das despesas utilizadas como dedução a título de Livro Caixa
não foi apresentada pelo contribuinte. Como se vê Tabela 5- documentação apresentada-
os valores são divergentes. A fiscalização foi obrigada a somar dia a dia e mês a mês as
despesas cuja documentação foi apresentada e compor o livro caixa do contribuinte.
Similarmente para conclusão do valor total das despesas glosadas, foi realizado
somatório das despesas aceitas, segundo os critérios descritos. Que as despesas aceitas
em cada mês estão individualizadas nas tabelas mensais e correspondem aos
documentos constantes dos arquivos PDF diários apresentados pelo contribuinte. Para
os meses de janeiro, fevereiro e abril, o contribuinte não apresentou os recibos de
aluguel do imóvel sede, á Rua do Carmo, 63. Não obstante, o valor de R$32.935,47, foi
somado às despesas dedutíveis destes meses. Similarmente, as despesas de folha de
pagamentos, não apresentadas para os meses de março (R$99.293,30) e abril
(R$100.252,05) bem como as despesas com previdência social do empregados (GPS),
nos meses de fevereiro (R$33.742,79), março (R$32.132,35), abril(32.132,35) e junho
(R$32.823,26) foram confirmadas através dos sistemas da SRFB e foram somados aos
valores dedutíveis.
Na tabela 6- Glosas - os valores levados ao auto de infração a título de deduções
indevidas de despesas de livro caixa, fl.3342.
Que as infrações apuradas geraram valores a recolher de imposto de renda pessoa física
devido a título de carnê-leão, ensejando o lançamento da multa isolada, equivalente ao
percentual de 50% do valor de carnê-leão não recolhido, tabela 7-base de cálculo do
carnê-leão, fl.3343.
O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 21/01/2015 (fl.3379) e apresentou
em 23/02/2015, por intermédio de procurador constituído, fls.3512, a impugnação de
fls.3487 a 3511, acompanhada dos documentos de fls.3512/3776, que após proceder ao
relado dos fatos, argumenta, em síntese, que:
O auto de infração contém vícios formais que o inquinam de nulidade, por ilegalidade
da aplicação do método do arbitramento e cerceamento do direito de defesa pela não
individualização das despesas cujos valores foram glosados, no mérito, o auto de
infração não se sustenta por erro na determinação do rendimento tributável
supostamente omitido, incorreta desconsideração de despesas dedutíveis e cumulação
indevida de multa de ofício com a multa isolada.
Da nulidade do lançamento por ilegalidade da aplicação do método de arbitramento
- preliminarmente, aduz que o lançamento deve ser anulado por ilegalidade da
aplicação do método de arbitramento e por cerceamento de defesa pela não
individualização do valor glosado;
Fl. 7334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

- segundo os estritos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, apenas
se admite o arbitramento nos casos em que "sejam omissos ou não mereçam fé
as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado";
- como se depreende da exposição de motivos do Auto de Infração, a apuração
do débito fiscal foi realizada na forma de arbitramento, com base nas
informações prestadas pelo Tribunal de Justiça;
- em cumprimento ao seu dever de cooperação com a Fiscalização, apresentou
todos os documentos de que dispõe: extratos bancários, comprovante de
transferências realizadas entre contas do titular, livro-caixa, contratos, boletos,
notas fiscais e outros que se afiguravam mais do que suficientes para que a
Fiscalização pudesse proceder à apuração da efetiva base de cálculo do
imposto pretensamente devido;
- com base na escrituração mantida pelo contribuinte, caso a Fiscalização tivesse
agido com observância ao Princípio da Verdade Material, ao qual se encontra
adstrita, não teria encontrado dificuldade em verificar que os valores
informados pelo Tribunal de Justiça não servem de sustentáculo para auferir os
rendimentos percebidos e, consequentemente, calcular o imposto que entende
devido pelo exercício das atividades;
- em vez disso, a Fiscalização optou pelo caminho menos trabalhoso para apurar
o crédito tributário, com base nos valores informados e repassados ao Tribunal
de Justiça, encontrando os rendimentos supostamente percebidos pelo
contribuinte, chegando a uma base absolutamente irreal;
- além disso, a utilização das informações do Tribunal importa em inegável
ilegalidade, tendo em vista que os valores recolhidos em janeiro se referem ao
mês de dezembro e foram utilizados como suposta receita de janeiro, não
restando dúvidas que as informações do Tribunal servem, tão somente, para
controle de atos praticados, não se prestando para tentar calcular receita
disponível e efetivamente recebida pelo cartório;
- visando demonstrar sua realidade financeira, de que os valores efetivamente
percebidos são nitidamente inferiores ao apontado apresenta planilha contendo
o histórico do crédito bancário percebido no ano de 2010;
- da análise da movimentação financeira é fácil constatar que os rendimentos
auferidos nem de longe se assemelham com os apontados pela Fiscalização;
- por possuir clientela fixa, cujos pagamentos ocorrem mensalmente, mediante
emissão de fatura, frequentemente é surpreendido com a inadimplência, sendo
que, para facilitar o recebimento, é forçado a conceder descontos para
incentivar o adimplemento;
Do cerceamento do direito de defesa pela não individualização do valor glosado
- Que a Secretaria da Receita Federal do Brasil na contramão dos princípios da
ampla defesa e do contraditório, limitou-se a informar na Tabela 6, fl.18, as
glosas ocorridas mensalmente, sem discriminar quais as despesas lançadas que
não foram aceitas em cada um dos meses, fato que, indubitavelmente, dificulta
a defesa do contribuinte;
- sendo titular de serventia extrajudicial, em função da atividade que desenvolve
possui uma infinidade de despesas lançadas em seu livro caixa, sendo
humanamente impossível adivinhar quais as despesas lançadas que compõem
cada uma das glosas mensais;
- ao não discriminar todas as despesas que compõem as glosas mensais o
contribuinte não possui meios mínimos necessários de apresentar uma defesa,
restando mais do que caracterizado cerceamento de defesa;

Fl. 7335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

Da alegação de Omissão de receitas
- não deixou de pagar imposto que lhe era cabível, apenas recebeu valor inferior
ao apontado pela Receita Federal;
- que a tributação do IRPF é feita pelo regime de caixa, comando inserto no
artigo 2°da Lei n. 8.134/90, contudo a fiscalização acreditou que estava
seguindo o conceito de "regime de caixa" quando afirmou; "assim, é necessário
considerar a data do ato e não a data do pagamento para aferição dos
emolumentos recebidos, seguindo o regime de caixa do imposto de renda da
pessoa física"
- partindo do conceito equivocado a fiscalização contentou-se com o relatório do
TJ/RJ que indica a data de realização do ato e o valor recolhido a título de
FETJ, sem perquirir se os emolumentos relacionados a esses repasses foram
integralmente recebidos e em que data os pagamentos aconteceram;
- a prática do ato notarial não implica a necessária percepção do respectivo
emolumento na mesma data; isto porque, grande parte do faturamento decorre
de prestação de serviço para PJ que não pagam pontualmente, mas sim
mediante cobrança mensal que na maior parte das vezes acaba sendo paga de
forma parcelada em meses muito posteriores e que invariavelmente em quase
todos os eventos ultrapassa o exercício, sem contar a enorme inadimplência;
- por esta razão, os valores concretamente recebidos são sempre menores do que
os valores obtidos no cálculo da proporção dos valores direcionados ao
Tribunal, tendo em vista que estes sempre são repassados integralmente, ao
passo que os prejuízos decorrentes do não recebimento são suportados
exclusivamente pelo impugnante;
- todos os valores repassados por lei ao Tribunal de Justiça são realizados sobre o
preço integral do serviço prestado, pois, se adotasse postura diversa, sofreria
sanção da Corregedoria;
- que a fiscalização detectou um indício de omissão de rendimentos, a partir do
relatório do TJ/RJ, mas não se interessou em reunir provas que indicassem a
renda omitida, mesmo tendo o fisco os instrumentos para tanto;
- o imposto de renda incide sobre a renda percebida pelo notário. Assim, se não
recebeu o valor que lhe era devido, não pode ser compelido a pagar o imposto,
sob pena de flagrante ilegalidade;
Dos documentos que legitimam a dedução de receita
- com o início do procedimento fiscal, apresentou à Fiscalização documentos que
legitimam deduzir da receita decorrente de sua atividade, as despesas de
custeio necessárias à percepção dos rendimentos, bem como manutenção da
fonte produtora, nos termos do que prescreve o art. 6°. da Lei 8.134/1990;
- apesar de os recibos atenderem às exigências legais, não foram considerados
pela Fiscalização, que preferiu utilizar-se do arbitramento;
- se as despesas apontadas e comprovadas pelo contribuinte não foram
consideradas, não restam dúvidas de que a Fazenda incidiu em flagrante
enriquecimento sem causa, na medida em que tributou os rendimentos
auferidos sem a utilização da base de cálculo correta;
Do Devido Recolhimento do Carnê-Leão
- a suposta omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas do livro
caixa, geraram valores a recolher de imposto de renda pessoa física a título de
carnê-leão, ensejando o lançamento de multa isolada, no valor de 50% do valor
do carnê-leão não recolhido;
- não havendo omissão de receitas não há que se falar em não recolhimento do
carnê-leão mensal e, por via de consequência, aplicação de multa;
Fl. 7336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

Das deduções
- quanto às "despesas específicas", assim denominados "os acréscimos legais
inerentes a sua atividade e que deve cobrar dos usuários dos seus serviços, bem
assim, os valores relativos à distribuição dos atos aos Oficiais Distribuidores"
não houve dedução indevida mas erro na escrituração do livro caixa, já que tais
valores foram considerados como receitas não influenciando na apuração do
resultado;
- que o total de acréscimos legais escriturados no período foi de R$3.964.348,17,
valor que deve ser excluído do total das glosas efetuadas;
- que em razão de receber o valor integral cobrado, com o encargo de posterior
repasse ao Tribunal, lança a totalidade do numerário recebido como crédito e,
para que haja um equilíbrio das operações, escritura o valor repassado ao
Tribunal de Justiça como despesa, tendo em vista que não são percebidos pelo
tabelião;
Das despesas com alimentação e locomoção dos funcionários
- quanto às despesas denominadas "gerais" o auditor fiscal efetuou a glosa das
despesas referentes a locomoção dos funcionários que prestam serviço fim da
atividade produtora, mediante a alegação de que não são necessárias à
percepção da receita e manutenção das atividades;
- houve grave equívoco da Fiscalização, considerando o art. 75 do RIR/1999,
corroborado pelo art. 51 da Instrução Normativa SRF no. 15, de 06/02/2001,
em que a remuneração paga a terceiros pode ser deduzida;
- de acordo com o art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
remuneração é definida como a soma do salário contratualmente estipulado,
com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho como
horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade,
comissões, percentagens, gratificações, diárias para viagem, entre outras. O art.
458 da CLT dispõe que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou
outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato do costume
fornecer habitualmente ao empregado;
- assim, fica evidente que o vale-alimentação e o vale-transporte integram a
remuneração, eliminando eventuais indagações sobre sua natureza jurídica. O
CARF, de forma unânime, entende que os referidos benefícios são passíveis de
dedução em livro-caixa;
Das despesas com honorários advocatícios
- as despesas com honorários advocatícios, seja na modalidade de pareceres,
consultas ou ainda elaboração de defesas, poderão ser lançadas no livro-caixa
para fins de dedução, desde que tenham correlação com a atividade-fim do
tabelião e sejam devidamente comprovadas. Foi nesse contexto que houve a
contratação de serviços de advocacia, mais especificamente, para defender os
interesses do cartório em ações judiciais que foram propostas;
Das despesas de locomoção do contribuinte
- não obstante a norma do inciso II, do Parágrafo único do art. 75 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999, que veda a dedução de despesas de
locomoção e transporte do próprio contribuinte, não existe qualquer óbice a
deduzir despesas incorridas no cumprimento do dever legal dos notários e
registradores;
- é inegável que os custos suportados para a efetivação das intimações e
diligências previstas em lei sejam feitas presencialmente, incluindo o auxílio de
"táxi", gastos esses necessários à percepção dos rendimentos, assim
preenchendo os requisitos de dedutibilidade;
Fl. 7337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

Dos serviços de informática
- os serviços de manutenção e consultoria em informática são imprescindíveis
para a atividade exercida pela serventia, uma vez que o bom funcionamento
dos sistemas e dos computadores é essencial para prestar as informações
legalmente devidas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro;
- é inquestionável a necessidade dos serviços de informática para o
funcionamento da serventia e atendimento aos usuários dos serviços notariais;
Da aquisição de bens móveis
- esclarece que os bens móveis são essenciais para o desenvolvimento da
atividade praticada pela serventia, sendo bens sem qualquer valor de mercado;
- trata-se de cadeiras, computadores, impressoras e a lei permite que seja
realizado o desconto relativo às despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e manutenção da fonte pagadora;
Da ilegalidade do Auto de Infração quanto à aplicação da multa em duplicidade
- verifica-se a aplicação de multa ilegal pelo fato da autoridade ter aplicado
multa proporcional e isolada sobre os mesmos períodos, prática vedada pelo
art. 198 do Código Tributário Nacional;
- que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes é unânime em reconhecer a
impossibilidade de cobrança de multa em duplicidade relativa aos mesmos
períodos;
- requer sejam acatadas as preliminares arguidas ensejando a nulidade do auto de
infração, e caso sejam superadas, requer o reconhecimento da improcedência
do lançamento fiscal quanto ao mérito;
- caso entendam como insuficiente a documentação existente, seja deferido ao
impugnante todos os demais meios de prova em direito admitidos, em especial,
documental suplementar e pericial.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue (processo digital, fls. 7.234
a 7.256):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
Correto o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a respeito de valores recolhidos ao FETJ, pelo
cartório, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pela serventia extrajudicial é superior ao oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual da pessoa física.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, uma vez
cumpridos os requisitos legais, somente poderão deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade a remuneração paga a terceiros com vínculo
empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a
Fl. 7338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

terceiros e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
A veracidade das receitas e das despesas deverá ser comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em poder
do contribuinte, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou a
decadência.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO
DO CARNÊ-LEÃO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação que
rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases de cálculos
distintas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente controvérsia, exceto quanto à preliminar de sua tempestividade, em
síntese, já consta no presente relatório (processo digital, fls. 7.271 a 7.305).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas aduz ser tempestivo, razão por que referida
preliminar será analisada na sequência.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 7339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, com fins à abertura da
contagem de prazo para a interposição do Recurso em análise. Assim considerado, o citado
Decreto determina que a ciência da intimação feita por via postal se dará no dia do seu
recebimento (art. 23). Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se o
dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o, caput), bem como só se iniciam ou vencem
em dia de expediente normal na Repartição Fiscal (art. 5.o, parágrafo único). Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da decisão recorrida (Intimação
de Resultado de Julgamento no /2018 – processo digital, fls. 7.260), por via postal, com
recebimento datado de 11/5/2018, sexta-feira (aviso de recebimento - processo digital, fls.
7.265). Logo, o início da contagem do prazo ora questionado se deu no dia 14/5/2018, segunda-
feira, restando seu termo no dia 12/6/2018, terça-feira. Contudo, mencionado Recurso somente
foi interposto no dia 14/6/2018 (processo digital, fls. 7.269 e 7.306 a 7.309), revelando-se
notoriamente extemporâneo.
Por oportuno, o Recorrente busca justificar citada tempestividade em dois
momentos distintos, nestes termos:
1. no recurso interposto propriamente, alega que a ciência do acórdão recorrido se
deu no dia 15/5/2018 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal somente em
16/5/2018 (processo digital, fl. 7.272);
2. após iniciado o procedimento de cobrança administrativa, em 18/7/2018, volta a
alegar que, embora a intimação do resultado do julgamento de primeira instância tenha sido
recebida em seu endereço cadastral no dia 11/5/2018 (sexta-feira), somente dela tomou
conhecimento na segunda-feira, dia 15/5/2018, razão por que a contagem do prazo recursal teria
se iniciado somente em 16/5/201 (processo digital, fls. 7.318 e 7.319).
Como visto, o Sujeito Passivo nada comprovou quanto a sua alegação de
tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a preclusão temporal
revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto (feriado local, greve,
Fl. 7340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada dentro do prazo
peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Portanto, tratam-se de alegações vagas e sem fundamentos; estando a última, ao
que parece, carregada de equívoco, eis que a segunda-feira ali referida é dia 14/5/2018, e não,
15/5/2018.
Assim entendido, o início da contagem do prazo em debate se deu, realmente, na
segunda-feira, que foi dia 14/5/2018, diferentemente do que pretendeu fazer valer o Contribuinte,
como tendo sido ela dia 16/5/2018. Confira-se:

[...]

Assinale, ainda, que os feriados da cidade do Rio de Janeiro/RJS não interferiram
na fluência do interregno para a interposição do supracitado recurso - informação disponível no
sítio eletrônico "http://www.feriados.com.br/2018". Confira-se
Feriados RIO DE JANEIRO 2018
01/05/2018 - Dia do Trabalho
31/05/2018 - Corpus Christi
07/09/2018 - Independência do Brasil
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
Fl. 7341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720213/2015-76

[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em prazo
hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na esfera
administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente a caso
específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa. Nessa compreensão,
conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art. 50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os atos que resultem decisão de
recursos administrativos carecem, além da conformidade com a lei e o Direito, de motivação
explicitando seus pressupostos de fato e de Direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.
Releva assinalar que o documento acostado às folhas 7.315 a 7.324 apenas
ratificou o que já havia sido questionado no recurso voluntário interposto pelo Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, para analisar a
preliminar de tempestividade e, por rejeitá-la, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 7342
DF CARF MF
Documento nato-digital